Tribunal: TJDFT
Processo: 0701499-40.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADENIZIA LOPES DE SOUZA FERNANDES, em face à decisão da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho que indeferiu pedido de gratuidade de justiça na ação de divórcio ajuizada pela agravante em desfavor de DHELIO CESAR DOS SANTOS FERNANDES. Após a distribuição do agravo, sobreveio petição em que a recorrente requereu a desistência do recurso (ID. 30355461). É o relatório. Decido. A desistência não está sujeita à anuência do recorrido, razão porque não existe óbice à homologação do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e extingo o presente recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 09 de novembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15